Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS.

1. Os autores alegam que o acórdão é omisso e contraditório quanto ao não reconhecimento do dano moral, alegando que o entendimento do STJ é de que em contratos de seguro a recusa de cobertura causa dano moral in re ipsa. O réu aponta omissão quanto à correção monetária e juros sobre a condenação.
2. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “os autores poderiam ter providenciado o conserto no local em que se encontravam ou em cidade próxima e pedir a indenização, tal como fizeram depois de providenciarem o conserto em Brasília. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Quanto aos embargos do réu, o valor da condenação deverá ser corrigido pelo IPCA-E desde a data do desembolso e, a partir da citação, incidirá a SELIC como fator de correção e juros.
5. Embargos de declaração dos autores conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Bradesco Seguros acolhidos para estabelecer o critério de correção monetária e juros.